Tribunal: TJMT
Processo: 0046990-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto em tempo e forma por
José Carlos Junqueira de Araújo
, em face da decisão unipessoal de minha lavra, decretada no âmbito da
Operação Stop Loss
, que determinou em desfavor do agravante busca e apreensão domiciliar, afastamento das funções públicas e outras medidas cautelares.
Contrarrazões ofertadas em 11/01/2021.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 61746/Mt [2020/0228411-5], determinou a remessa das investigações referentes à sobredita operação, relativos aos Processos de Dispensa de Licitação n. 037, 038 e 053/2020/Rondonópolis, para serem processadas perante o e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, consoante incluso trecho da decisão:
"[...]
Como antecipado liminarmente, consta do acórdão fundamento que considera-se válido para a imposição da medida cautelar de afastamento do cargo público, em razão do risco de reiteração criminosa, uma vez que por mais de uma vez o procedimento de dispensa de licitação adotado pela Administração Municipal importou em sério gravame ao Erário.
Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea tanto para o decreto da custódia cautelar, como para a imposição de outras medidas cautelares alternativas.
(...).
No mais, as questões relacionadas à tipicidade da conduta não merecem ser conhecidas, pois não enfrentadas pela Corte local na decisão impugnada.
Melhor sorte, porém, assiste à defesa quanto ao reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Oportuno, nesse sentido, é o parecer ministerial (fls. 1.369-1.370):
‘De fato, no procedimento relacionado à Dispensa de Licitação n. 37, que resultou no Contrato n. 388/2020, foi detectada a utilização de verba federal para a satisfação das obrigações contratuais, o que motivou o Desembargador Juvenal Pereira da Silva, como já dito, a desmembrar as investigações (e-STJ Fl. 1088), permanecendo na Justiça Estadual a investigação relacionada à Dispensa de Licitação n. 37.
Ora, é nítida a conexão entre os fatos relacionados aos procedimentos de dispensa de licitação de ns. 37 e 38, com modus operandi praticamente idêntico, sendo similares as condições de tempo, espaço, agentes ativos e justificativas jurídicas que embasaram as alegadas ilegalidades’.
De fato, consta dos autos que o Município de Rondonópolis, em virtude da pandemia pelo Covid-19, resolveu realizar a compra de material de limpeza para atendimento da demanda extra advinda da situação emergencial e, para tanto, foram efetuados procedimentos de dispensa de licitação.
Verifica-se, assim, que ambos os procedimentos de dispensa de licitação tiveram o mesmo objeto (compra de material de limpeza face à pandemia) e, se não bastasse, ambos contaram com a ratificação do Prefeito e foram publicados no mesmo dia 30/03/2020 (fls. 83 e 190), de modo que não parece crível desmembrar as investigações quando os procedimentos guardam conexão entre si.
No caso de conexão entre delitos de competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal, prevalece a competência desta última, consoante enunciado na Súmula no 122 desse eg. Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, do CPP”.
Assim, uma vez reconhecida a competência da Justiça Federal quanto à investigação relacionada à dispensa de licitação n. 37, deve também ser remetido àquele Juízo a investigação quanto à dispensa de licitação n. 38, em razão da conexão entre si.
Ante o exposto, concedo o habeas corpus para determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região
.”
Com efeito, é assente na doutrina e na jurisprudência a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos e procedimentos relativos ao desvio de verbas da saúde repassadas pela União, haja vista o dever do governo federal de supervisionar essas verbas (Fundo de Saúde do Estado de Mato Grosso, oriundo de repasses da União e fiscalizado pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União). Precedentes:
AgRg no CC 169.033/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 18/05/2020; RHC 111.715/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019
.
A determinação do c. Superior Tribunal de Justiça foi devidamente cumprida em 14/01/2021, com a determinação de remessa dos autos de MC 21264/2020, IP 082/2020, a ela relativo, e demais processos tirados da
Operação Stop Loss
, ao Tribunal competente
.
Logo, tendo sido declinada a competência a outro órgão jurisdicional, que caberá avaliar se mantém ou não as medidas determinadas por esta Corte Estadual, sujeitando-se, pois, à via recursal própria, evidencia-se que o presente agravo interno perdeu seu objeto em razão de decisão superveniente que tirou a competência para o processo e julgamento dos fatos tirados da referida operação, .
Segundo o art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, aplicável analogicamente ao
writ
, admite-se que o relator julgue, unipessoalmente, recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O art. 51, XV, do RITJMT, prevê, nesse mesmo sentido:
“
Art. 51. Compete ao Relator:
(...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.
”
A decisão superveniente que altera a competência para o processo e julgamento da lide para outro Tribunal resulta no esvaziamento do conteúdo do presente recurso.
Ante o exposto,
declaro prejudicado o presente agravo interno
interposto em favor de
José Carlos Junqueira de Araújo
, qualificado,

com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT, c/c artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, ante a
superveniência de decisão que alterou o contexto competencial para julgar a lide
.
P. R. e intimem-se. Após, arquivem-se os presente autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator